Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700399-97.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: T. R. D. S., QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, T. R. D. S. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA contra o capítulo da sentença que a condenou a autorizar e custear de forma integral, sem limitação de número ou quantidade, as sessões de psicologia e terapia ABA necessárias ao atendimento de THEO RODRIGUES DA SILVA. Intimada para se manifestar sobre a Resolução Normativa no 469, de 09 de julho de 2021, a apelante requereu a desistência do recurso, aduzindo já estar fornecendo o serviço solicitado. É a síntese do necessário. Decido. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso (CPC, art. 998, caput). Considerando que a apelação ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes." Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator